Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DE TODOS OS RÉUS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO HABITUAL À ATIVIDADE CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO PELA PROXIMIDADE DE LOCAIS PÚBLICOS. PENA PECUNIÁRIA AJUSTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há falar em insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo quando o tráfico resta demonstrado por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, testemunhos policiais coerentes e corroborados por depoimento de usuária, além de apreensões de drogas e utensílios típicos da atividade de tráfico.
2. Não é possível desclassificar a conduta para o delito de posse de drogas para uso pessoal quando o contexto probatório demonstrou que o apelante participava ativamente de esquema de tráfico de drogas.
3. A habitualidade e a dedicação à prática criminosa restaram comprovadas por monitoramento policial e apreensões, afastando os requisitos para concessão do benefício da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
4. Correta a aplicação da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, pois o tráfico ocorreu nas proximidades de praça pública e de Centro de Saúde, local com grande fluxo de pessoas, sendo utilizado pelos réus para facilitar a traficância.
5. Mantido o aumento na pena-base, pois o critério utilizado pela sentença se encontra em conformidade com a jurisprudência, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta e obedecer ao mesmo processo de construção.
7. Mantido o regime inicial semiaberto, diante da quantidade de pena aplicada. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.
8. Recurso de dois réus parcialmente providos e recurso dos outros dois desprovido.